Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO VERIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.
3. O art. 784, X, do CPC/15 prevê que são títulos executivos extrajudiciais “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (REsp no 2.002.590/SP).
5. Assim, o crédito decorrente de taxas condominiais vencidas após o pedido de recuperação judicial ostenta natureza extraconcursal.
6. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação.
7. Reconhecida a competência do juízo de soerguimento para o controle dos atos que envolvem constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, eventuais medidas determinadas nos autos com essa finalidade devem ser, previamente, submetidas àquele juízo.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.